Tribunal: TJPA
Processo: 0801098-72.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11819 - Classificação indicativa
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801098-72.2018.8.14.0201
APELANTE: VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ICOARACI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MARIA DIRACI CORREA FREIRE 14862310206

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ARTIGO 258 DO ECA. INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 2º E 3º DA PORTARIA CONJUNTA N.º 005/2008. ADOLESCENTE DESACOMPANHADO DE SEU GENITOR OU RESPONSÁVEL, EM HORÁRIO SUPERIOR ÀS 22H, EM BAR. DESCUMPRIMENTO DA PORTARIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Constatada a presença de menor no bar de propriedade da apelante, desacompanhado de pais ou responsáveis, em horário superior ao limite máximo estabelecido no regramento legal, enseja o reconhecimento da aplicação da sanção estabelecida no artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente, eis que há inobservância dos preceitos legais.

2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801098-72.2018.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CAPITAL (VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO DISTRITO DE ICOARACI)

APELANTE: MARIA DIRACI CORRÊA FREIRE (ADVOGADO ARINOS NORONHA DO NASCIMENTO – OAB/PA N.º 7.646)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTOR DE JUSTIÇA JOSÉ EDVALDO PEREIRA SALES)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DIRACI CORRÊA FREIRE,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude do Distrito de Icoaraci da Comarca da Capital, nos autos da Infração Administrativa lavrada em seu desfavor, em decorrência da prática prevista no artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A decisão apelada condenou o apelante ao pagamento de multa no valor de 06 (três) salários mínimos, bem como o fechamento do estabelecimento pelo prazo de 15 dias, em virtude da reincidência, com fulcro no artigo 258 do ECA e artigos 2º e 3º da Portaria Conjunta n.º 005/2008.

Irresignada, a apelante afirma, de forma sucinta, que não há provas de “
que a pessoa que teria se dirigido ao banheiro do estabelecimento era menor”,
razão pela qual pugna pela reforma da sentença com sua desconstituição.

Em contrarrazões, o Representante Ministerial de 1º Grau pugna pelo improvimento do apelo.

O Juízo de piso manteve a sentença apelada e, na mesma decisão, determinou sua remessa a esta Superior Instancia.

Vieram-me os autos conclusos, ocasião em que recebi o recurso em ambos os efeitos, bem como determinei sua remessa ao parecer do
custos legis.

Duas vezes intimado para apresentar manifestação, o
custos legis
permaneceu inerte.

Assim instruídos, retornaram-me os autos conclusos.

É o relatório. Para inclusão em pauta na primeira sessão virtual desimpedida.

Belém, 04 de setembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil.

De início, e sem delongas, afirmo que a diretiva combatida não merece reparos, pelos motivos que passo a demonstrar.

Compulsando os autos, verifico que a apelante foi autuada em 17/03/2018, pela equipe da vara da infância e juventude distrital de Icoaraci, em virtude de ter sido encontrada, às 23h28min, uma adolescente dentro do estabelecimento comercial de propriedade da recorrente denominado de “Bar da Celeste”, desacompanhada de seu genitor ou responsável.

Em decorrência desse fato, a recorrente foi enquadrada, e condenada, na infração administrativa prevista no artigo 258 do ECA, que assim estabelece:

“Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo:

Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.”

Por sua vez, o artigo 149, I, do referido estatuto, assim dispõe:

“Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará:

I - a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em:

a) estádio, ginásio e campo desportivo;

b) bailes ou promoções dançantes;

c) boate ou congêneres;

d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas;

e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão.”

No caso ora examinado, a portaria a que se refere o artigo 149 antes reproduzido é a de n.º 005/2008, expedida pelos Juízos de Direito 3ª Vara Distrital de Icoaraci; Vara Distrital de Mosqueiro; 8ª Vara de Ananindeua; 1ª vara de Marituba e 1ª Vara de Marituba.

As reproduções dos textos legais indicam, com clareza solar, que a permanência de menores em bares, danceterias e/ou clubes, sem a observância dos requisitos previstos na Portaria Conjunta n.º 005/2008, expedida em consonância com os ditames do ECA, configura infração administrativa, punível com multa, de caráter pedagógico, que objetiva coibir a reincidência.

Assim, quem se dedica a tais atividades comerciais, que de alguma forma sejam potencialmente atentatórias aos direitos das crianças e adolescentes, tem o dever de adotar as medidas eficazes no sentido de fiscalizar e evitar o ingresso de menores em desacordo com ao regramento legal.

Tenho como certo de que, no caso concreto examinado, a infração administrativa se efetivou, pois consta do auto de infração (ID Num. 1864419 - Pág. 3) que a adolescente, com 15 anos à época dos fatos, estava no interior do estabelecimento “Bar da Celeste”, desacompanhada de pais ou responsável, às 23h28min.

Insta consignar, ainda, que o auto de infração, por ter sido lavrado por Agente de Proteção da Infância e da Juventude, e na forma do que estabelece o artigo 194 do ECA, goza de presunção de veracidade, não infirmada de maneira inequívoca pela apelante, que inclusive postou sua assinatura nele.

Sobre o tema, trago à colação os seguintes precedentes:

“INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - EVENTO FESTIVO - PROIBIÇÃO DA PRESENÇA DE MENORES E DO ACESSO - DEVER DE FISCALIZAR - IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE EM GRAU MÍNIMO - RAZOABILIDADE - ARTIGO 258 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SENTENÇA MANTIDA.

1. A permanência de menores em bares, danceterias e/ou clubes, em horários proibidos por Portaria do Juízo da Infância e da Juventude da Comarca, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente, configura infração administrativa punível com multa, ex vi do artigo 258 da Lei nº 8.069 /1990, de caráter evidentemente pedagógico, que tem por objetivo impedir a reincidência da situação.

2. Aquele que se dedica a atividade comercial potencialmente atentatória aos direitos da criança e do adolescente, tem o dever de adotar medidas eficazes de fiscalização da entrada ao local e do acesso a bebidas alcoólicas. (TJMG – AC 10559110003634001, Rel. Des. Elias Camilo, DJ 23/06/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO PRESENÇA DE MENOR EM ESTABELECIMENTO ART. 258 DO ECA. DOLO OU CULPA DO RESPONSÁVEL PELO LOCAL. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 –
Devem os responsáveis por estabelecimento de diversão tomar todas as providências cabíveis para evitar a entrada e permanência de crianças e adolescentes nestes locais, a fim de resguardar sua integridade moral, conforme previsto no art. 75 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2 – O simples ato de ingresso de menores no estabelecimento, desacompanhados de qualquer responsável legal é, por si só, o bastante para caracterizar a infração descrita no artigo 258 do ECA. Recurso conhecido, porém improvido. (201230122214, 126728, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 11/11/2013, Publicado em 20/11/2013)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo em todos os seus termos a sentença apelada.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/09/2020